Tribunal: STF
Processo: RE 173505
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINSOCIAL. LEI Nº  7689/1988.
         DECRETO-LEI Nº  1940/1982.     2. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Nº  150.764-1-PE,  O  PLENÁRIO DO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A

INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART. 9º,  DA LEI Nº  7689, DE 15.12.1988;
 DO
ART. 7º, DA LEI Nº 7787, DE 30.06.1989; DO  ART. 1º,  DA LEI N º 7894,

DE  24.11.1989,  E  DO  ART.   1º, DA LEI Nº  8147,   DE  28.12.1990.

RECONHECEU  A  CORTE A VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR DO FINSOCIAL, A

QUE  REFERIA  O  DECRETO-LEI Nº 1940/1982, COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS

ATÉ   A   CONSTITUIÇÃO   DE   1988,  A VISTA   DO  ART. 56 DO ATO  DAS

DISPOSIÇÕES  TRANSITÓRIAS   DA   CONSTITUIÇÃO  DE   1988, COM BASE  NA

ALÍQUOTA   DE  0,5%    (MEIO POR CENTO)   SOBRE   A    RECEITA   BRUTA

(FATURAMENTO),   EIS   QUE  NÃO  TEVE   COMO   VÁLIDAS  AS  MAJORAÇÕES

SUBSEQUENTES   DISCIPLINADAS   NAS    DISPOSIÇÕES   ACIMA  TIDAS  COMO

INCONSTITUCIONAIS.          3. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA    RECORRENTE   DE

RECOLHER   AS  CONTRIBUIÇÕES PARA O FINSOCIAL, NOS LIMITES  REFERIDOS,

ATÉ A INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº  70/1991.            4.
 RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.